Tribunal: TCU
Processo: 045.780/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao IFAC, ao representante e à pessoa jurídica Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 045.780/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jader Madeira Portela Veloso (11934/OAB-PI), representando Bamex Consultoria Em Gestão Empresarial Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico - SRP 7/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a vedação de taxa de administração zero (item 22.12 do Termo de Referência) afronta os princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e da competitividade, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como o entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2004/2018-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Walton Alencar Rodrigues), 1.482/2019 - Plenário (rel. min. Augusto Sherman) e 321/2021 - Plenário (rel. min. Augusto Nardes).